Tribunal: TJMT
Processo: 1033518-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033518-86.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA - CPF: 570.246.691-87 (AGRAVADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo interno. Responsabilidade civil contratual. Negativação indevida. Acordo de renegociação e pagamento comprovados. Ônus da prova do fornecedor. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Proporcionalidade e razoabilidade. Termo inicial dos juros de mora. Citação. Nulidade de decisão monocrática. Não configuração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso de apelação, reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática, ausência de prova do acordo e de sua vinculação ao contrato, excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, desproporcionalidade da indenização e termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a adequação do julgamento monocrático; (ii) a comprovação da realização do acordo de renegociação da dívida e seu pagamento integral; (iii) a existência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora; (iv) a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (v) o termo inicial para a incidência dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em nulidade da decisão monocrática, uma vez que a ulterior análise colegiada do Agravo Interno, com a oportunização de sustentação oral, sana qualquer eventual prejuízo ao agravante.

4. Restou comprovada a realização do acordo de renegociação da dívida e seu pagamento integral pela agravada, sendo corroborado pela própria instituição financeira que a fatura do mês subsequente foi a última gerada, indicando a quitação do débito. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), nem demonstrou a existência de outro vínculo contratual que justificasse a manutenção da negativação.

5.

Inexiste excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, haja vista que a agravada comprovou o adimplemento do acordo. Em relações consumeristas, opera-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), sendo incabível exigir da consumidora prova negativa de outros vínculos.

6. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
(presumido). O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos análogos.

7. O termo inicial dos juros de mora, nas condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, conforme previsão do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra a decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1033518-86.2022.8.11.0041, deu provimento em parte ao recurso interposto pelo ora agravante para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (cf. Id. nº 294746863).

Nas razões do Agravo Interno, o agravante sustenta que: (i) o caso não deveria ter sido julgado monocraticamente, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC; (ii) a parte agravada não fez prova do acordo fechado com o banco; (iii) o documento juntado pela agravada no ID 281908858 não comprova a existência do acordo alegado, pois não contém informações que permitam associar o boleto ao contrato específico; (iv) há excludente de responsabilidade objetiva por culpa exclusiva da parte agravada, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC; (v) não há provas de que o acordo se refere ao cartão com final 5483; (vi) o valor da indenização é desproporcional; e (vii) os juros de mora deveriam incidir a partir do arbitramento do valor do dano moral (cf. Id. nº 299824380).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 301318850).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, pontuo que não há falar em nulidade da decisão monocrática, sobretudo, pois, inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo e, qualquer prejuízo eventualmente gerado ao agravante passa a inexistir com o presente julgamento colegiado, considerando que foi oportunizada a sustentação oral aos patronos da parte agravante.

Relembrando, na origem, MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA ajuizou Ação de Reparação por Danos Morais com Pedido de Liminar contra o agravante, alegando que realizou acordo para renegociação da dívida de seu cartão de crédito n° 4705980606635483, operação registrada sob o contrato n° 99056-002752965430000, mas, devido ao não processamento do acordo, teve seu nome negativado.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito discutido, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em decisão monocrática, este Relator deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se a verificar: (i) se houve a comprovação do acordo de renegociação da dívida que originou a inscrição no cadastro de inadimplentes; (ii) se a manutenção da negativação após o pagamento do acordo é indevida; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado ao caso concreto.

O agravante sustenta que a parte autora não comprovou a realização do acordo que alega ter firmado com a instituição financeira. Argumenta que o documento juntado no ID 281908858 não permite associar o boleto ali constante ao contrato específico do cartão de crédito com final 5483.

No entanto, conforme bem destacado na decisão agravada, a autora juntou aos autos documento que comprova a realização de acordo no dia 26/05/2022, com pagamento integral realizado em 08/06/2022. Além disso, a própria instituição financeira confirmou, em manifestação apresentada no ID 175014601, que a fatura do mês de junho/2022 foi a última gerada, o que corrobora a existência da quitação da dívida.

É importante destacar que na fase de saneamento do processo, o juízo de primeiro grau determinou expressamente que a instituição financeira apresentasse os demais contratos que a autora possuía com o banco e seu conglomerado, a justificar os respectivos pagamentos, bem como o áudio da gravação do atendimento da autora realizado no dia 05/09/2022. Contudo, o agravante limitou-se a alegar que não havia comprovação do acordo, sem demonstrar a existência de outro vínculo contratual com a autora que pudesse justificar os pagamentos realizados.

Nesse contexto, considerando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que há elementos nos autos que corroboram a alegação de que houve renegociação da dívida e seu respectivo pagamento, não merece reparo a decisão que reconheceu a inexigibilidade do débito.

Quanto à alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, verifico que tal argumento não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Isso porque, como já mencionado, há elementos suficientes para demonstrar que a autora realizou acordo para pagamento da dívida e o adimpliu integralmente.

Vale ressaltar que, no âmbito das relações consumeristas, vigora o princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verificada sua hipossuficiência técnica ou verossimilhança de suas alegações, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a consumidora apresentou documentos que comprovam a existência do acordo e o pagamento das parcelas pactuadas, enquanto a instituição financeira não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Ademais, seria verdadeira “
probatio diabolica
” exigir que a consumidora comprovasse que não possui outros vínculos com a instituição financeira além do cartão de crédito questionado, pois tal prova negativa é de difícil ou impossível produção. Por outro lado, seria extremamente simples para o banco demonstrar a existência de outros contratos ou vincular os pagamentos realizados a outras obrigações, o que não ocorreu.

Assim, estando comprovado nos autos que a autora realizou acordo para pagamento da dívida e o adimpliu integralmente, a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

No que tange ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do fato, o caráter pedagógico-punitivo da medida e as condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em análise, considerando esses parâmetros e a jurisprudência deste Tribunal em casos similares, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na decisão agravada mostra-se adequado e proporcional para compensar o dano sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e ao mesmo tempo exercer função pedagógica em relação à instituição financeira.

Cumpre destacar que o próprio relator já reduziu o valor da indenização de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00, quantia esta que se harmoniza com os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos, como bem demonstrado na decisão agravada.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nas condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não do arbitramento, como pretende o agravante.

Portanto, correta a decisão agravada que manteve os encargos de mora fixados na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025